Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-84.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022619-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCO GEMELLI - CPF: 251.508.399-49 (AGRAVADO), ROSA MARIA DE ABREU PAULA GEMELLI - CPF: 419.984.721-91 (AGRAVADO), FRANCISCO GEMELLI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.908.961/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA DE ABREU PAULA GEMELLI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.910.320/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – PROCESSAMENTO DEFERIDO – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS – ART. 49, §3º, LEI Nº 11.101/2005 – VEDAÇÃO DE ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO, BUSCA E APREENSÃO E CONSTRIÇÃO JUDICIAL ENQUANTO PERDURAR O
STAY PERIOD
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

É cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), contudo, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa.

O entendimento do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, segundo a qual não é permitido durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do pedido de recuperação judicial formulado por Francisco Gemelli e outra, deferiu o processamento do soerguimento requerido e, via de consequência, o chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, declarando a essencialidade dos bens móveis indicados pelos devedores.

Inconformado, o agravante sustenta que os bens em questão foram dados em garantia através de alienação fiduciária, razão pela qual não se sujeitam a recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005
.
Segue defendendo, que a eventual essencialidade de bens deve ser comprovada de forma individualizada, o que não ocorreu. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, ante a deterioração e perda dos bens, impedindo a recuperação do crédito.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 238234164).

As informações foram prestadas (id. 240914225), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 244054698), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisco Gemelli e outra ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas de grande monta, tendo a MMª Juíza deferido o processamento do pleito, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, e, via de consequência, o chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, declarando, após a realização de laudo de constatação prévia, a essencialidade de bens móveis e imóveis indicados pelos devedores, com exceção do
“a. Apartamento 1904, torre 01, Condomínio Brasil Beach, Cuiabá; b. Lote urbano com área de 450,00 m2, matrícula 12,537 situado na cidade de Rosário Oeste-MT; c. Casa com 360 m2, matrícula n. 17.055, situado na cidade de Rosário Oeste; d. Apartamento Chapada das Brisas, bloco 01, apto 108, situado na cidade de Cuiabá/MT”
, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos (id. 157705937 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que os bens em questão foram dados em garantia através de alienação fiduciária, razão pela qual não se sujeitam a recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005
.

Segue defendendo, que a eventual essencialidade de bens deve ser comprovada de forma individualizada, o que não ocorreu.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, ante a deterioração e perda dos bens, impedindo a recuperação do crédito. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(negritei).

À vista disso, a despeito dos indicativos que relacionam os bens diretamente às atividades exercidas pelos agravados, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o Juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar,
verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.º C.C. ART. 6.º, § 4.º, AMBOS DA LEI N.º 11.101/2005.

Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial
. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

-
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial
.”
(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13ª Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

In casu
, resta evidente que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto ao
declarar a essencialidade de alguns bens móveis e imóveis para o soerguimento dos produtores rurais, ora agravados, determinando a sua manutenção na posse dos bens,
ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos (id. 157705937 – autos de origem).

Digo isso, porque há razoabilidade em não se autorizar a retomada de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o chamado
stay period
.

Na verdade, se a finalidade da recuperação judicial é justamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, é de clareza solar que a manutenção dos recuperandos, ora agravadas, na posse dos bens gravados com alienação fiduciária que estão em seu poder, em nada prejudicará a instituição financeira agravante, ante a sua condição de credora fiduciária, por força do contrato que deu origem às demandas que move.

Ora, não se desconhece o quanto disposto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, diga-se de passagem, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019 – negritei).

Não obstante, a mesma Corte Superior também firmou entendimento no sentido de que
“
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
.”
(REsp n. 1.660.893/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017 – negritei).

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA PRESSUPOSTO FORMAL, FALTA DE PREPARO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADO PROCEDENTE
– CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA –
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).”
(RAI n. 1013052-68.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS EM 48 (QUARENTA E OITO) MESES – ADIMPLEMENTO ATÉ A PARCELA N. 36 (TRINTA E SEIS) – INADIMPLEMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS – DÉBITO REFERENTE À 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A ATIVIDADE DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

[...]

“(...) Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda,
o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF)
(...)”
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).”
(RAI n. 1000550-68.2018.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2018 – negritei e grifei).

Nessa trilha, perfeita a conclusão da d. magistrada ao asseverar:

“
A perita consignou no laudo que todos os bens indicados no id. 154523939, considerando as “características dos bens e perfil de operação” são essenciais às atividades dos requerentes, com exceção dos seguintes bens imóveis:

[...]

Com relação aos bens móveis, restou consignado que diversos bens não foram localizados durante a inspeção in loco, ocasião em que a perita foi informada que os mesmos “estavam em rota, ou seja, operando em prol do grupo”, quais sejam:

[...]

Nesse sentido, a perita confirmou tão somente a essencialidade dos bens identificados durante a vistoria “o qual constam detalhados no item 4.1”
.

Conforme pontuado pela perita, da relação de bens móveis arrolados pelos requerentes no id. 154523939, somente foi possível confirmar a essencialidade daqueles que foram localizados durante a vistoria, de modo que, entendo que somente os referidos bens (id. 156649056 – item 4.1), devem ser declarados essenciais, uma vez que constatado que são utilizados no processo produtivo dos devedores
. No mesmo sentido, com relação aos bens imóveis, cujas áreas são utilizadas para o cultivo de grãos e pecuária, com exceção aos bens “a. Apartamento 1904, torre 01, Condomínio Brasil Beach, Cuiabá; b. Lote urbano com área de 450,00 m2, matrícula 12,537 situado na cidade de Rosário Oeste-MT; c. Casa com 360 m2, matrícula n. 17.055, situado na cidade de Rosário Oeste; d. Apartamento Chapada das Brisas, bloco 01, apto 108, situado na cidade de Cuiabá/MT”.”
(id. 157705937 – autos de origem – negritei e grifei).

Destarte, no caso em voga, não há qualquer sombra de dúvida acerca da essencialidade dos bens em questão, mesmo os que estão garantidos em contrato com o credor, ora agravante, precipuamente ante o fato dos recuperandos, ora agravados, serem produtores rurais, reafirmo, e depender dos referidos bens para o soerguimento pretendido, motivo pelo qual não há qualquer óbice para a sua manutenção na posse dos bens durante o período de blindagem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024